Tribunal: TJDFT
Processo: 0720064-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720064-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SOARES BORGES AGRAVADO: VINICIO JADISCKE TASSO RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA, ODILON RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, ANTONIO MATHEUS MACHADO RIBEIRO D E S P A C H O O Agravo de Instrumento interposto por Helio Soares Borges (ID 72024712), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a guia de custas recursais recolhida. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, ao Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator